Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. HIPOTIREOIDISMO. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FÍSICA E LABORATIVA. BAIXA ACUIDADE VISUAL. CANDIDATO QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. A tutela pleiteada pelo autor, ora apelante, destina-se, em síntese, à declaração de nulidade do ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. No agravo de instrumento n. 0726504-64.2022.8.07.0000, esta 2a Turma Cível reformou a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado na inicial, determinou suspensão do ato de eliminação do ora apelante e autorizou sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de "sub judice".
2. Constata-se que a eliminação do apelante do concurso em razão de hipotireoidismo representa excesso de formalismo, desbordando dos critérios objetivamente previstos no edital e afrontando a razoabilidade e a proporcionalidade, pois, de acordo com os laudos elaborados por especialista, não foram diagnosticadas alterações estruturais da glândula tireóidea e a condição de saúde do recorrente está controlada, sem implicar limites ou impedimentos ao exercício das atividades inerentes ao cargo público.
3. Verifica-se, ademais, incoerência quanto à avaliação de inaptidão por baixa acuidade visual, pois, embora o edital autorize participação de pessoa com visão monocular no concurso público e a avaliação biopsicossocial tenha concluído que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo, o recorrente foi considerado inapto na fase de avaliação médica com base em disposição editalícia que, segundo a própria banca examinadora, não seria aplicável aos candidatos que concorrem a vagas destinadas à ação afirmativa (subitem 12.10.2, número 9).
4. A indicação do problema oftalmológico diagnosticado no apelante como uma das razões para julgá-lo inapto na fase de avaliação médica, embora a visão monocular tenha sido justamente o motivo pelo qual foi deferida sua inscrição para concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, revela comportamento contraditório da banca examinadora e da Administração Pública, violando o princípio da segurança jurídica (proteção da confiança).
5. À luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição do comportamento contraditório, conclui-se que a sentença deve ser reformada para declarar nulo o ato que eliminou o apelante na fase de avaliação médica e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, inclusive convocação para matrícula no curso de formação, se aprovado, observada a ordem de classificação e as regras editalícias.
6. Reputa-se incabível estabelecer, desde já, que o apelante seja nomeado e empossado no cargo, já que o reconhecimento do direito à nomeação e à posse depende da análise de circunstâncias ainda indefinidas, como a classificação final do candidato e o número de vagas disponíveis.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.